Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700862-74.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GRAZIANO BARBOSA DA SILVA DESPACHO Acolho a competência. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora